Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO PELO ART. 781 DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência territorial da Justiça do Distrito Federal para processar execução de título extrajudicial, relativo a honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central em discussão cinge-se em aferir se é válida a escolha do foro do Distrito Federal, em detrimento do local onde reside o executado e em que foram prestados os serviços advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada entende que, em caso de execução de título executivo extrajudicial, deve a competência ser aferida sob os critérios constantes do art. 781 do CPC.
4. A escolha do foro do Distrito Federal, desacompanhada de justificativa legal e em desconformidade com o local de celebração do contrato e diverso do da residência do executado, configura abuso de direito processual e afronta ao princípio do juiz natural.
5. A inaplicabilidade da Súmula 33/STJ justifica-se em razão do distinguishing, diante da escolha aleatória e abusiva de foro, autorizando o reconhecimento de ofício da incompetência, ainda, que competência fixada sob o critério territorial e, portanto, relativa. 5.1. Ademais, a Lei 14.879/2024, ao adicionar o §5o ao art. 61 do CPC, autoriza ao magistrado a declinar de ofício da competência territorial, em caso de escolha abusiva do foro, ou seja, sem vinculação com a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.
6. A tramitação da demanda no foro onde foi prestado o sérvio advocatício, assim como, em que reside o réu preserva os princípios da segurança jurídica, da efetividade da jurisdição e da razoabilidade na produção das provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A escolha aleatória de foro, sem amparo normativo, constitui abuso de direito e afronta ao princípio do juiz natural, sendo legítima a declinação de competência mesmo de ofício.
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 61, §§1o e 5o. Lei 14.879/2024.
Jurisprudência citada: Acórdão 1991056, 0704601-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.